Tribunal: TCU
Processo: 030.763/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que, cautelarmente, suspendeu licitações eletrônicas que visavam a contratação dos serviços necessários à Remodelação do trecho ferroviário compreendido entre km 391+800 e km 388+350 e construção das estações ferroviárias Boa Esperança e Cajupiranga, no sistema de trens urbanos da CBTU/STU-NAT e a contratação dos serviços necessários à construção de um novo trecho ferroviário a partir do Km 425+800 da linha Norte, já existente, em direção ao polo industrial do município de Natal, com 4,2 km de extensão, bem como a contratação dos serviços necessários à construção das Estações Ferroviárias BR-101 NORTE, GUARARAPES E VICUNHA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Agravo interposto pela Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) contra medida cautelar concedida no âmbito desta Representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 15, inciso II, 141, § 14, inciso V, 277, inciso V, 280, e 289 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do Agravo em tela, para, no mérito, acolhê-lo de forma a revogar a medida cautelar por mim concedida em 14/9/2020 (peça 7) e referendada por este Tribunal de Contas em 16/9/2020 por meio do item 9.1. do Acórdão 2485/2020-TCU-Plenário , contemplando a suspensão das Licitações Eletrônicas 001/2020-CBTU/STU-NAT e 002/2020-CBTU/STU-NAT; 9.2. determinar à Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), com fulcro no art. 21, §4o, da Lei 8.666/1993, que se abstenha de republicar os editais referentes às Licitações Eletrônicas 001/2020-CBTU/STU-NAT e 002/2020-CBTU/STU-NAT sem divulgar que os objetos de ambas as licitações somente serão adjudicados e homologados aos vencedores do certame caso a autorização presente na Resolução-CPPI no 143, de 13/11/2020, venha a ser referendada pelo Conselho de Parcerias de Investimentos da Presidência da República; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos; 9.4. restituir os autos à SeinfraUrbana para que dê continuidade à instrução do feito.